Tribunal: TJMT
Processo: 1012360-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012360-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), LORINETE DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 069.691.718-17 (AGRAVANTE), SUELI FERNANDES - CPF: 372.651.051-68 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES CAPISTRANO - CPF: 496.064.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
622
DO CPC.

PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO HERDEIRA.
EX-CÔNJUGE DIVORCIADA.
AUSÊNCIA DE
VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
. ART.1.829 DO CC. QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA.
APURAÇÃO DA MEAÇÃO
EM
DEMANDA PRÓPRIA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
.
REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS
. OBSERVÂNCIA AO
ART. 612 DO CPC
.

ALVARÁS DE LEVANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESPÓLIO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em
Ação de I
nventário que indeferiu o pedido de remoção da inventariante, companheira sobrevivente do falecido, bem como afastou a habilitação da agravante na condição de herdeira, ao fundamento de inexistência de vocação hereditária em razão da prévia dissolução do vínculo matrimonial.

A agravante sustenta que, embora divorciada do
de cujus
, subsiste direito patrimonial sobre bens não partilhados em razão da ausência de definição consensual acerca da data da separação de fato, defendendo sua condição de meeira e coproprietária. Requer a remoção da inventariante, sob alegação de conflito de interesses, a nomeação de inventariante dativo, a realização de perícia contábil e a suspensão de levantamentos patrimoniais.

II. Questão em discussão

Verificar
se a pretensão patrimonial da inventariante sobre bens do espólio configura conflito de interesses apto a justificar sua remoção
, bem como se
a agravante, ex-cônjuge divorciada, detém legitimidade para habilitação no inventário na condição de herdeira
. Por fim, analisar
se a controvérsia relativa à definição da meação pode ser resolvida no próprio inventário ou demanda remessa às vias ordinárias.

III. Razões de decidir

A remoção de inventariante reclama demonstração objetiva das hipóteses legalmente previstas, não se revelando suficiente a mera divergência patrimonial entre interessados. A alegação de potencial conflito de interesses, desacompanhada de prova de má gestão, dilapidação patrimonial, omissão processual ou descumprimento de deveres legais, não autoriza a substituição da inventariante, especialmente diante da regular administração do espólio.

O procedimento de remoção exige observância do contraditório em incidente próprio, nos termos da disciplina processual aplicável, circunstância que reforça a inadequação da pretensão substitutiva formulada incidentalmente.

O divórcio extingue o vínculo conjugal e afasta a vocação hereditária do ex-cônjuge, nos termos da ordem legal de sucessão. A inexistência de partilha no momento da dissolução matrimonial preserva eventual direito patrimonial à meação, mediante
conversão da comunhão em condomínio, mas não restaura a condição sucessória da ex-esposa.

A definição da extensão da meação exige prévia delimitação do acervo comunicável, o que pressupõe esclarecimento de controvérsia fática relevante acerca da data da separação de fato, elemento determinante para identificação dos bens sujeitos à comunhão patrimonial.

Havendo controvérsia probatória substancial, mostra-se inadequada a solução da matéria no inventário, impondo-se remessa às vias ordinárias, em observância à segurança jurídica e aos limites cognitivos do procedimento sucessório.

A liberação de valores destinados ao adimplemento de obrigações fiscais, trabalhistas e à preservação dos bens do espólio não evidencia risco de dissipação patrimonial, ao contrário, revela medida voltada à conservação do acervo hereditário, inclusive em benefício da própria agravante, enquanto eventual coproprietária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A mera divergência patrimonial entre interessados no inventário, sem demonstração das hipóteses legais de remoção, não autoriza a destituição da inventariante.

O ex-cônjuge divorciado não integra a ordem de vocação hereditária, ainda que subsista controvérsia patrimonial relativa à meação de bens não partilhados.

A controvérsia fática acerca da separação de fato e da comunicabilidade patrimonial, quando dependente de dilação probatória, deve ser submetida às vias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da comarca de Juína que, em Inventário Litigioso, indeferiu o pedido de destituição da inventariante, bem como
o pedido de habilitação da peticionante
Lorinete
na condição de herdeira, ante a inexistência de vocação hereditária, considerando a dissolução do vínculo conjugal em momento anterior ao óbito.

A agravante alega que foi casada com José Alves Capistrano (falecido) sob regime de comunhão universal de bens, houve divórcio, homologado em 03-08-2022, no qual ficou consignado que as partes não realizaram a partilha dos bens em razão de divergência quanto à data da separação de fato.

Aduz que, após isso, o José Alves constituiu nova união com a inventariante (agravada).

Afirma que a agravada deve ser removida do cargo de inventariante, conforme artigos 622, 623 e 624 do CPC, porque há conflito de interesses com o espólio, visto que é simultaneamente gestora e potencial credora dele (espólio), pois reivindica meação sobre os mesmos bens que administra, e cuja divisão depende de prova de esforço comum não produzida.

Assegura que não pretende ingressar nos autos como herdeira, mas, como meeira e coproprietária.

Consigna que estão presentes os requisitos do art. 612 do CPC que autorizam o juízo a decidir a questão sem remessa para as vias ordinárias.

Defende a necessidade da perícia contábil, pois, sem ela,
a reserva de fração ideal é letra morta: não há como identificar sobre quais bens ela incide nem qual é sua extensão
.

Pede a
destituição da inventariante, nomeação de dativo, realização de perícia contábil e suspensão de atos de alienação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
355832350
).

Na Contraminuta (Id.
361549379
), a agravada
argumenta que
a união estável foi reconhecida desde 2012
.

Afirma
que a separação de fato da
a
gravante ocorreu em 2011
.

Defende
que a remoção de inventariante exige incidente próprio, não havendo prova de má-gestão.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de destituição da inventariante, bem como sua habilitação na condição de herdeira, sob o fundamento de inexistência de vocação hereditária, em razão da dissolução do vínculo conjugal em momento anterior ao óbito.

Sustenta a existência de conflito de interesses,
argumentando
que a inventariante, na condição de companheira sobrevivente, reivindica meação sobre bens que entende lhe pertencerem.

O art. 622 do CPC estabelece:

O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Nesse contexto, a divergência acerca do regime de bens da união estável ou da extensão da meação da ex-esposa, por si só, não configura conflito de interesses apto a justificar a remoção da inventariante, sobretudo porque há prestação regular de contas, inclusive com homologação judicial recente.

Além disso, a remoção da inventariante exige instauração de incidente próprio, com observância do contraditório, nos termos do art. 623 do
CPC
.

Desse modo, a agravada preenche os requisitos do art. 617, I, do
CPC
, inexistindo, até o momento, fundamento suficiente para sua substituição.

Quanto ao pedido de habilitação da agravante como herdeira, verifica-se que ela e o falecido se divorciaram em
3-8-2022
, conforme sentença homologatória juntada aos autos.

Ressalta-se que o
divórcio extingue o vínculo matrimonial e, por consequência, afasta a vocação hereditária, nos termos do art. 1.829 do
CC
.

Embora a ausência de partilha por ocasião do divórcio converta a mancomunhão em condomínio, assegurando à ex-
mulher
direito real à meação,
essa circunstância não a
reintegra
na ordem de vocação hereditária.

Assim, sua participação no inventário deve ocorrer na condição de terceira interessada ou coproprietária.

A agravante sustenta ser possível a apuração da meação no próprio inventário, sob o argumento de que a controvérsia se limita à prova documental.

Nos termos do art. 612 do CPC
“o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

No caso, a data da separação de fato entre a agravante e o
de cujus
é controvertida, pois as partes divergem quanto
ao marco temporal.
No entanto, a
definição desse momento é essencial para identificar quais bens compõem o patrimônio comum sujeito à partilha.

Diante dessa controvérsia fática,
especialmente
quanto ao término da convivência e à comunicabilidade de determinados bens,
demonstra
-se adequada a remessa às vias ordinárias, em observância
ao princípio da
segurança jurídica.

Por fim,
com relação
aos alvarás de levantamento, os documentos demonstram que os valores se destinam ao cumprimento de obrigações trabalhistas, pagamento de tributos e manutenção dos bens do espólio.
Assim, i
mpedir
esses
desembolsos pode comprometer a conservação do patrimônio e gerar encargos adicionais, em prejuízo, inclusive, da própria agravante, coproprietária

dos ativos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026